Tribunal: TJBA
Processo: 8079153-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-02
Data de publicação: 2025-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 80
79153-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, LARISSA AMARAL DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A REDUZIR O VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE RÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Cencosud Brasil Comercial Ltda. contra acórdão que, ao julgar apelação, reduziu o valor da multa administrativa aplicada em processo do PROCON de R$ 60.830,00 para R$ 30.000,00, reconhecendo excesso em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais e à condenação ao pagamento de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a redução parcial do valor de multa, em sede de apelação, impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, quando trata-se de parcela do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 86, que, havendo sucumbência mínima de uma das partes, o outro litigante deve responder integralmente pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

A redução parcial da multa não afasta a sucumbência principal da parte autora, cujo pedido central visava à anulação do processo administrativo, permanecendo o Estado da Bahia vencedor quanto ao mérito essencial.

A decisão embargada apreciou adequadamente a matéria, de modo que não há vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A redução parcial da multa administrativa não configura sucumbência recíproca quando a parte autora decai da pretensão principal de anulação do processo administrativo.

Configurada a sucumbência mínima do réu, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC, impondo-se ao autor o pagamento integral das custas e honorários fixados.

A ausência de redistribuição dos ônus sucumbenciais, em tal hipótese, não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0580389-72.2015.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 15.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

(processo nº 8079153-88.2024.8.05.0001) opostos pela

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

em face do Acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Salvador,